Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RÉU REVEL. ÔNUS. PROVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. INCIDÊNCIA. Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação monitória, apresentar documento escrito, sem eficácia de título executivo, que indique ser ele titular do direito de exigir do devedor capaz, dentre outras hipóteses, o pagamento de quantia em dinheiro. Comprovando a autora os fatos constitutivos de seu direito, incumbe ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pela parte adversa, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Mantém-se a sentença que constituiu o débito das mensalidades inadimplidas quando o réu, a despeito de formular a alegação, não comprova suas alegações acerca da não prestação de serviços pela autora. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora contam-se a partir do inadimplemento de cada parcela, por configurar mora ex re, nos termos do artigo 397, do Código Civil.